Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-86.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010522-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), GIN MARIO DE ANDRADE - CPF: 575.556.136-20 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA LACERDA DE ANDRADE - CPF: 441.741.281-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – NÃO OCORRÊNCIA -AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CABIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Se não houve o descumprimento de medida protetiva anterior, estabelecidas no âmbito de violência doméstica, deve ser reconhecida a ilegalidade do decreto prisional, mostrando-se suficiente a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Gil Mário de Andrade
,
o qual teria em tese, praticado o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo fato de não haver qualquer descumprimento de medida protetiva imposta em favor da vítima, uma vez que não há qualquer determinação/ordem judicial de que ele não possa frequentar a propriedade rural que é o local de seu labor e onde reside.

Aduz que o fato de o paciente permanecer residindo na propriedade rural, de propriedade do casal, que está sendo objeto do divórcio em andamento, não significa dizer que descumpriu medida protetiva, pois a ordem judicial foi clara para que apenas ele não frequente o mesmo local que a suposta vítima esteja, o que vem sendo feito.

Alega que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à vítima, pois é primário, trabalhador e por 35 anos se manteve casado com a suposta vítima, com quem tem 02 (dois) filhos e nunca foi agressivo.

Salienta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, impondo-se ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi deferida em parte (Id. 167923671).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 168313160).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 171253160, opinou pela concessão da ordem, nos termos da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não houve descumprimento da medida protetiva imposta em favor da vítima, principalmente porque não houve determinação judicial para que ele deixe de frequentar sua propriedade rural, a qual é sua residência e o seu local de trabalho.

A ordem merece ser concedida, em parte
.

No caso, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, extraída do descumprimento das medidas protetivas por ele, o qual, após ser intimado, desrespeitou o vigor da decisão judicial, ao passo que não se afastou da vítima.

Segundo consta dos autos, no dia 17/02/2023, a vítima registrou boletim de ocorrência, narrando que foi casada com o paciente durante 35 anos e está separada por cerca de 3 anos, não ocorrendo ainda o divórcio judicial, sendo que na presente data ela foi ameaçada de morte e impedida de ficar na propriedade rural que herdou do seu genitor.

Em sua declaração, junto a Delegacia de Polícia de Araputanga, a vítima afirmou, em síntese, que atualmente mora na cidade de Aparecida de Goiânia-GO e que o paciente mora na Estância Lacerda, que é a propriedade que herdou do seu pai, porém o ex-marido não a deixa ter acesso aos bens e nem aos rendimentos da propriedade; que todas as vezes que tenta resolver algo a respeito da propriedade o ex-marido a maltrata e profere ameaças; que veio para a cidade a fim de visitar a propriedade e passar uns dias lá, porém o ex-marido a ameaçou dizendo “
eu vou te matar e matar seus filhos e seus sobrinhos
” e ainda disse que “
está pronto para mandar bala
”, bem como pegou uma faca na cozinha e a ameaçou dizendo que iria matá-la, e que diante disso a declarante saiu da propriedade, motivo pelo qual a fim de resguardar sua integridade física, manifestou o desejo de medidas protetivas de urgência; que ele seja retirado da propriedade até que seja feita a partilha de bens e, ainda, o desejo de representá-lo por injúria e ameaça (Id. 110415957 – MPUMPCrim 1000230-25.2023.8.11.0038).

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo Juízo
a quo
, com o seguinte teor:

“[...] Assim, verifica-se estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da aplicação da Lei n. 11.340/2006 à espécie, por conseguinte, fixo as seguintes medidas protetivas de urgência:

1. Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros.

2. Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

3.
Proibição de frequentar os lugares em que a vítima esteja
sendo eles:
a Estância Lacerda
, a Residência da Declarante (Rua Marabá, Quadra 28, Lote 25, Bairro Jardim Nova Olinda – Aparecida de Goiânia/GO); a casa da irmã da declarante (Avenida Tancredo Neves, n. 1400, Vila Nova, em Cáceres); “Aqui restaurante, em Cáceres/MT”, ou seja,
o ofensor não pode aproximar-se de tais locais, desde que a vítima esteja neles.

Fixo o prazo de 06 (seis) meses de duração das medidas acima estipuladas. AUTORIZO o cumprimento desta decisão com o auxílio da força policial, caso necessário.

NOTIFIQUE-SE a vítima e o ofensor/autor do fato da decisão, consignando a este último que o descumprimento das medidas protetivas poderá implicar na decretação da prisão preventiva – art. 313, III, do CPP e art. 20 da lei n. 11.340/2006.

CIENTIFIQUE-SE também o agressor que o descumprimento das medidas protetivas deferidas é CRIME, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. [...]” (Id. 110416991) (destaquei)

O paciente foi devidamente cientificado das medidas protetivas no dia 18/03/2023 (Id. 114278721).

No dia 02/04/2023 a vítima noticiou nos autos que “
até o momento o requerido continua na Estância Lacerda, não fora cumprida na integralidade a determinação dos autos ID. 110416991, principalmente no que se refere a Estância Lacerda. O requerido está na posse do bem desde que a autora saiu às pressas para salvar a sua vida
.”

Acrescentou, ainda, que “
como não houve cumprimento da medida, a autora está impedida de ficar em sua propriedade que é objeto de doação de seu genitor
”.

Diante disso, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que, de fato, não houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência por parte do paciente, a justificar a sua segregação cautelar.

Isso porque, a medida protetiva de proibição de frequentar a denominada “Estância Lacerda”, foi clara no sentido de que o “
ofensor não pode aproximar-se de tais locais, desde que a vítima esteja neles
”
. Não houve qualquer determinação judicial para que o agressor saísse do local.

Ademais, observa-se que a propriedade rural, denominada “Estância Lacerda”, atualmente pertence ao ex-casal, além de ser o local que trabalha e reside o paciente, como, inclusive, é reconhecido pela própria vítima, conforme sua declaração junto à Delegacia de Polícia.

Nesse contexto, tenho que, no caso concreto, a medida protetiva de afastamento não pode abranger o local que reside e trabalha o paciente.

Importante destacar que a discussão sobre a posse do imóvel denominado “Estância Lacerda” se trata de demanda de cunho exclusivamente patrimonial e, portanto, não deve ser tratada nos autos da Medida Protetiva de Urgência, como pretende a vítima.

A propósito, verifica-se que a própria vítima afirma em sua declaração que apesar do casal já estarem separados há 3 anos, as partes ainda não resolveram os conflitos oriundos do divórcio, dentre eles, a partilha de bens.

Ressalte-se, inclusive, que o Ministério Público da Comarca de Araputanga, pontuou que “
a propriedade rural em questão pertence a ambos, cuja partilha se encontra em discussão nos autos de PJe n. 1000833-40.2019.8.11.0038 e 1002693-36.20223.8.11.0006
” (Id. 115588931).

Assim, considerando que as medidas protetivas de urgência tem por escopo precípuo a preservação da integridade física, mental e emocional da mulher vítima de violência doméstica, evitando a ocorrência de novas agressões, pedidos estranhos a esses devem ser tratados em instrumentos processuais adequados para resolução do conflito.

Nesse contexto, embora o decreto preventivo tenha sido fundamentado no disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, não restou evidenciado o descumprimento da medida protetiva de urgência pelo paciente, mostrando-se pertinente o relaxamento da sua prisão preventiva.

Sobre o assunto, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
– DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – RÉU PRIMÁRIO E SEM HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM FATOS LIGADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA. A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional. Tratando-se de réu primário, sem histórico de envolvimento anterior com delitos relacionados à violência doméstica e
inexistindo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, é viável a substituição da prisão por cautelares diversas
.” (TJ-MT 10168665420218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, ao consignar em seu parecer que: “
o paciente não descumpriu as medidas protetivas decretadas em seu desfavor e por mais que a vítima sustente que vem sendo impedida de frequentar o imóvel rural de sua propriedade, a r. decisão apenas proibiu o ofensor de aproximar-se dos locais, desde que a vítima esteja neles não havendo qualquer determinação judicial para que o agressor saísse do imóvel, o qual pertence ao casal e é objeto de ação judicial
”.

Por outro lado, como já salientado na decisão liminar, considerando a situação de violência narrada nos autos e a patente vulnerabilidade da suposta vítima, é de se impor ao paciente medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4º c/c art. 312, §1º, ambos do CPP.

A propósito, observa-se das informações prestadas pelo juízo
a quo
, que as medidas cautelares foram devidamente fixadas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Assim, diante do não descumprimento de medidas protetivas anteriormente imposta, faz-se necessária a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a fixação das medidas cautelares alternativas.

Com esses fundamentos,
concedo em parte a ordem vindicada
para, confirmada a medida liminar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023